Tribunal: TJDFT
Processo: 0725156-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0725156-45.2021.8.07.0000 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Nelson Buganza Júnior Embargada: Banco Bradescco S/A D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Nelson Buganza Júnior (Id. 28016327) contra a decisão (Id. 27924961) que deferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a sociedade anônima embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 18 de agosto de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator